Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão (ID 48269540) que indeferiu a penhora do faturamento e dos bens que guarnecem a sede da empresa agravada, tendo em vista tratar-se de medidas complexas, inclusive com a nomeação de administrador judicial quanto ao faturamento e de expedição de carta precatória quanto a apreensão dos bens, o que tais medidas tornam-se incompatíveis com os princípios do Juizado Especial Cível.
2. Em suas razões recursais a recorrente alegou que a decisão está em desalinho com a técnica jurídica. Ressaltou que foram esgotadas todas as medidas judiciais convencionais para adimplemento do débito, razão pela qual se faz necessária adoção das ações negadas na referida decisão. Pontuou também pelo pedido de penhora dos bens que guarnecem a empresa mediante carta precatória. Asseverou que não há entraves para adoção de tais medidas, devendo ser derrubada a decisão.
3. Recurso tempestivo tendo sido recebido como agravo de instrumento em virtude do princípio da fungibilidade. Preparo regular (ID 48898126). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em que pese a ausência de êxito das demais medidas constritivas tentadas anteriormente, não é possível, em sede de Juizado Especial, a realização de penhora de bens na sede da empresa e de seus lucros, uma vez que localizada em outro Estado da Federação, pois a providência requerida exige a expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, e intimação (e, em caso positivo, demandará posteriormente a providência de remoção ao depósito público e leilão), cujo ato não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1756316, 07014450620238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
5. Quanto à penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito, esta é providência que não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, uma vez que demanda a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora. A medida se assemelha à constrição bancária feita por meio do sistema BacenJud e não afronta os princípios do Juizado Especial, não demandando a nomeação de administrador judicial tal qual descrito na decisão atacada. Precedentes: Acórdão 1714264, 07006803520238079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023 e Acórdão 1705138, 07045615420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023.
6. Os artigos 862 e 866 do CPC autorizam a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que não comprometam a continuidade de suas atividades. O percentual da constrição deve ser estabelecido pelo juízo a quo conforme §1° do art. 866 do CPC. Decisão modificada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, modificando-se a decisão impugnada para autorizar a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, conforme percentual a ser estabelecido pelo juízo a quo.
8. Sem custas e honorários.